Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Não se mostra abusiva a cláusula contratual que convenciona o cabimento de multa moratória em dois por cento (2%) sobre o valor devido, pois inexistente limitação prevista pela Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), além de ter sido o percentual plenamente anuído por ambas as partes, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.
2. Apelo não provido.